Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008690-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDEONIR CARLOS DE ANDRADE - CPF: 571.840.891-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MORAL – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO PELO SAMU – ENVIO DA VÍTIMA/PROMOVENTE PARA UPA – REALIZAÇÃO DE MEROS EXAMES CLÍNICOS – RECLAMAÇÃO DE DORES – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – LIBERAÇÃO DO PACIENTE – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE FRATURA DE COSTELA POR MÉDICO PARTICULAR – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E ATENDIMENTO REGULAR – VÍTIMA DE ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – RECLAMAÇÃO DE DORES – FRATURA DE COSTELA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos atendimento e tratamento de saúde dignos.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O erro médico cometido na realização de atendimento de vítima de acidente de trânsito que somente foi submetida a mera análise clínica, sem ser submetida à realização de exames para afastar eventual fratura, enseja o reconhecimento de negligência. Não se trata de postura médica adequada liberar paciente vítima de acidente de trânsito e que apresenta reclamação de dores sem, antes, submetê-lo a exames para afastar eventual fratura que, posteriormente, vem a ser identificada na rede privada, comprovando fratura em costela.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do médico, nos termos do Tema 940 do STJ e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) decorrente de erro médico, pois mesmo após ter sido vítima de acidente de trânsito e conduzida pelo SAMU para a UPA houve a realização de mero exame clínico, sem a submissão da parte promovente a exames a fim de afastar eventual fratura, apesar das dores, fratura essa que fora identificada, posteriormente, na rede privada de saúde, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo acolhimento parcial dos pedidos para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por danos morais à autora, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54 do STJ). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que após socorrida pelo SAMU foi levada para o Pronto Socorro onde recebeu os primeiros atendimentos e realizou exames necessários da coluna, oportunidade em que nada fora constatado, razão da liberação. Alegou ausência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público declinou de se manifestar nos autos quanto ao mérito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende o Município de Várzea Grande o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ao argumento de que inexiste dever de indenizar, pois houve atendimento regular, tendo havido liberação por nada de grave ter sido constatado, bem como protestou pela redução da indenização não houve negativa ou falta de atendimento do ente público

Sem razão a parte promovida, uma vez que não há insurgência contra falta de atendimento após o acidente, mas reclamação quanto ao dano moral suportado por não ter havido atendimento adequado, pois mesmo em se tratando de vítima de acidente de trânsito, com fortes dores, apenas fora examinada de forma clínica, não tendo sido submetida a exame que pudesse descartar a ocorrência de fratura óssea, tal como posteriormente identifica a fratura na costela.

Cito trecho dos fatos narrados na inicial:

Na data do dia 02 de Setembro de 2019, a Sr a. CLEIDEONIR CARLOS DE ANDRADE, estava se deslocando para o trabalho e no meio do percurso sofreu um acidente. Em seguida, foi socorrida pelo SAMU e levada para o Pronto Socorro de Cuiabá, onde recebeu os primeiros atendimentos , sendo realizados os exames necessários da coluna, pois estava sentindo fortes dores nas costas, como não foi constatado nada, a mesma foi medicada e liberada. Conforme relato da autora, após dois dias, suas dores persistiam, buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, do Bairro Ipase de Várzea Grande – MT, ao ser atendida pelo Dr. HEKTOR FRANÇA BARROS (CRM/MT 7943), foi realizado o exame clinico, e se ndo liberada logo em seguida, mesmo diante da insistência da autora que estava com dores e lhe pediu que fosse solicitado exames, para que analisasse o real motivo das dores. Diante do descaso e da negativa do médico plantonista da Upa, em solicitar os exames, e diante das fortes dores , buscou por um Ortopedista na Clinica Prev, onde foi solicitado para que a mesma realizasse os exames, com o presente resultado, não restou duvidas de que ESTAVA FRATURADA A SUA COSTELA.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme passo a demonstrar, porque comprovados os fatos constitutivos de direito. Há comprovação do acidente no dia 02.09.2019, do atendimento, o qual é incontroverso, assim como há prova dos exames e laudo realizado em 10.09.2019 que comprova a fratura na costela.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos atendimento e tratamento de saúde dignos.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005483557, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/06/2015)

O erro médico cometido na realização de atendimento de vítima de acidente de trânsito que somente foi submetida a mera análise clínica, sem ser submetida à realização de exames para afastar eventual fratura, enseja o reconhecimento de negligência. Não se trata de postura médica adequada liberar paciente vítima de acidente de trânsito e que apresenta reclamação de dores sem, antes, submetê-lo a exames para afastar eventual fratura que, posteriormente, vem a ser identificada na rede privada, comprovando fratura em costela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, § 6o da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público ou de seus agentes e o evento danoso
. DO DEVER DE INDENIZAR. Hipótese em que a prova dos autos demonstra a falha do ente público no atendimento médico prestado ao autor, que ao invés de realizar cirurgia com urgência, diante da gravidade da situação apresentada, optou pelo tratamento conservador, fazendo com que o requerente restasse com sequelas em razão da consolidação das lesões. Sentença mantida.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Evidenciados a dor e o sofrimento suportados pelo autor em razão das sequelas e consequente redução da sua capacidade laboral, que prescinde de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto
. Precedentes desta Corte. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 20.000,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70077401040, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/07/2018)

Não há se falar em mero aborrecimento, pois se trata de erro médico que causou risco à saúde, prolongando as dores, de modo que o dano moral deve ser indenizado, não havendo reparo quanto ao valor fixado que se mostra adequado porque fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021